Tribunal: TJSP
Processo: 0096324-14.2014.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
1-) Apelação criminal. Furto qualificado pelo emprego de fraude e concurso de agentes. Recursos da Defesa, provimento parcial para reduzir a pena pecuniária.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir o furto qualificado aos apelantes.
3-) Pleito de desclassificação da imputação para estelionato. Impossibilidade. No

Ementa:
1-) Apelação criminal. Furto qualificado pelo emprego de fraude e concurso de agentes. Recursos da Defesa, provimento parcial para reduzir a pena pecuniária.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir o furto qualificado aos apelantes.
3-) Pleito de desclassificação da imputação para estelionato. Impossibilidade. No crime de furto qualificado pela fraude, o agente emprega o engodo para afastar a vigilância da vítima e subtrair o bem com maior facilidade. É o caso dos autos. Já no estelionato, o meio fraudulento é utilizado para obter o consentimento da vítima, ludibriando-a para que entregue voluntariamente o bem. A vítima tem ciência da tradição. Condenação mantida.
4-) Dosimetria. Na primeira fase, as penas-bases foram, individualmente, fixadas 1/6 acima do piso, para cada delito, diante da presença de duas qualificadoras, sendo uma delas utilizada para qualificar o delito e a remanescente analisada como circunstância judicial desfavorável. Na segunda fase, no que concerne ao furto praticado contra a vítima A. M., não haviam atenuantes ou agravantes. Por outro lado, quanto ao furto praticado contra o ofendido V. A. P., incidiu a agravante do art. 61, inc. II, "h", porque, à época dos fatos, contava com 62 anos de idade (fls. 11). Na terceira fase, aumento de 1/6 sobre a pena maior, pela continuidade delitiva, pois dois furtos foram praticados. Pena final: três (3) anos, dois (2) meses e três (3) dias de reclusão e quatorze (14) dias-multa, no valor unitário mínimo. Existe controvérsia, porém, opta-se pela não incidência do cúmulo de multa quando há continuidade delitiva, por ser crime único "para efeitos de aplicação da pena", guarda proporcionalidade com a pena corporal (HC 221.782-RJ – Rel. Min. Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJRS), 6a T. - j. 20.3.2012 – DJe 11.4.2012).
5-) Os apelantes foram beneficiados com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, fixado o regime aberto para o caso de descumprimento e conversão.